Tribunal: TJSP
Processo: 1007413-43.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte nacional de passageiro. Atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o atraso de mais de 12 horas do voo. Ausência de comprovação de que foi prestada assistência material à passageira – Resolução no 400 da Anac. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor da indenização

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte nacional de passageiro. Atraso de voo. Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o atraso de mais de 12 horas do voo. Ausência de comprovação de que foi prestada assistência material à passageira – Resolução no 400 da Anac. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Valor da indenização bem fixado, considerando-se as características do fato. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007413-43.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelada LETICIA CARVALHO
GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
28.020.
A.C. No
1007413-43.2020.8.26.0003 SÃO PAULO
APTE:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
APDO:
LETÍCIA CARVALHO GUERRA
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte nacional de passageiro. Atraso de voo. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma.
DESCABIMENTO: Restou incontroverso o atraso de mais
de 12 horas do voo. Ausência de comprovação de que foi
prestada assistência material à passageira Resolução no
400 da Anac. Dano moral configurado e que deve ser
reparado. Valor da indenização bem fixado, considerando-se
as características do fato. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 181/187, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
ação de indenização por danos morais ajuizada por Letícia Carvalho
Guerra contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada também ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da condenação.
A ré apela a fls. 192/205 sustentando ausência de
responsabilidade porque o problema ocorrido foi devido à manutenção
preventiva na pista do aeroporto de Salvador, ocasionando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
cancelamento do voo. Alega que não está caracterizado o dano moral
porque foi prestada toda assistência, consistente na reacomodação da
apelada no próximo voo com assento disponível. Argumenta que a
correção monetária e os juros de mora devem incidir da data da
sentença. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
A autora ajuizou ação alegando que o seu voo de
Salvador para Fortaleza atrasou mais de 12 horas, período em que
permaneceu no aeroporto sem qualquer assistência da companhia aérea,
tendo sofrido danos roais que devem ser reparados.
Restou incontroverso o atraso do voo contratado
pela apelada e a sua realocação em outro mais de 12 horas depois.
É do próprio risco da atividade de transporte aéreo a
ocorrência de determinados percalços tratando-se de fortuito interno.
Ainda que eventuais cancelamentos de voos possam
ocorrer, mesmo que seja para manutenção da pista do aeroporto, as
empresas devem realocar seus passageiros de forma a causar o mínimo
de transtornos, atendendo às características do que foi contratado. No
entanto, todo o acontecido extrapola o que é previsível e razoável de ser
suportado.
De acordo com o art. 27 da Resolução no 400/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
da Anac, “a assistência material consiste em satisfazer as necessidades
do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo
da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: ... II - superior a
2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do
fornecimento de refeição ou de voucher individual e III superior a 4
(quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado
de ida e volta” (g.n.).
Acontece que a apelante não comprovou que prestou
a necessária assistência material à passageira durante o longo período de
espera até o outro voo.
É evidente que o cancelamento do voo, sem a pronta
realocação da autora em outro e sem a prestação de assistência material,
causa danos de ordem moral que extrapolam o mero aborrecimento.
Deve-se ressaltar ainda que o voo de Salvador para
Fortaleza tem duração de menos de duas horas (fl. 29), no entanto a
autora ficou mais de 12 horas aguardando no aeroporto a realocação.
As fotografias de fls. 30/33 mostram os passageiros
aglomerados em pé e crianças sentadas no chão aguardando o voo.
A
indenização
serve
para
amenizar
esses
transtornos.
O dano moral está configurado e deve ser reparado
de forma compatível com a sua extensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e
nem pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como
indenização ao autor pelos dissabores experimentados.
Desse modo, considerando-se as características do
ocorrido pode-se concluir que o valor fixado de R$4.000,00 atendeu aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida
qualquer alteração.
Sem razão a apelante com relação aos encargos, que
foram bem fixados pela sentença que determinou a incidência de
correção monetária desde a data da sentença e de juros de mora desde a
citação, considerando-se que se trata de relação contratual.
Desta forma, não merece reparo algum a r. sentença
impugnada.
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR